Tribunal: CARF
Processo: 10140.721689/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO ENCAMINHADO PELOS CORREIOS. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade de impugnação encaminhada via Correios será considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada em documento emitido pelos Correios.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
Para que seja reconhecida a área de produtos vegetais, deve ser comprovado por meio de Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), consoante notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; documentos hábeis e idôneos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais, do imóvel objeto de lançamento fiscal.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL PARA FINS DE EXIGÊNCIA DO ITR. ERRO NA MATRÍCULA. PROCEDÊNCIA.
A prova da área total do imóvel pode ser feita não só por certidão do registro de imóvel, mas também por outro meio de prova hábil e idônea, como memorial descritivo do INCRA, onde existe laudo concluso de geoprocessamento assinado por engenheiro legalmente habilitado no CREA, detalhando as áreas rurais de cada matricula do imóvel.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecúnia
ria a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721689/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.365 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
MARAJÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
ENCAMINHADO
PELOS
CORREIOS.
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade de impugnação encaminhada via Correios será
considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada
em documento emitido pelos Correios.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
Para que seja reconhecida a área de produtos vegetais, deve ser comprovado
por meio de Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro
Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea),
consoante notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de
depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; documentos hábeis e idôneos que comprovem a área ocupada com produtos
vegetais, do imóvel objeto de lançamento fiscal.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL PARA FINS DE EXIGÊNCIA DO ITR. ERRO NA
MATRÍCULA. PROCEDÊNCIA.
A prova da área total do imóvel pode ser feita não só por certidão do registro de
imóvel, mas também por outro meio de prova hábil e idônea, como memorial
descritivo do INCRA, onde existe laudo concluso de geoprocessamento assinado
por engenheiro legalmente habilitado no CREA, detalhando as áreas rurais de
cada matricula do imóvel.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecúnia
ria a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de
tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721689/2018-04
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da
multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para alterar a área total declarada do imóvel para 754, 69 hectares.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo, Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARAJÁ AGRICULTURA E
PECUÁRIA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 240, e seguintes) assim dispõe:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 9809/00013/2018 de fls. 03/07, emitida, em
08.06.2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$702.055,55, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Novo Horizonte”, cadastrado
na RFB sob o no 4.919.377-5, com área declarada de 1.041,9 ha, localizado no
Município de São Gabriel do Oeste/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9809/00027/2018 de fls. 08/09,
recepcionado em 04.04.2018, às fls. 10, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2013 a 31.12.2013:
Documentos, tais como Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro
Agrônomo/Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea; Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a
área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2013 a 31.12.2013:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente à compra/venda de gado;
3o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de
R$:  Outras
- R$3.786,86.
A fiscalização emitiu, em 09.05.2018, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9809/00028/2018 de fls. 18/21, recepcionado em 17.05.2018, às fls. 22, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas.
A fiscalização emitiu, em 09.05.2018, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9809/00028/2018 de fls. 18/21, recepcionado em 17.05.2018, às fls. 22, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas.
Por não ter recebido os documentos de prova exigidos e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu manter a área
de preservação permanente de 18,5 ha e a área ocupada com benfeitorias de 3,4 ha;
glosar as áreas de produtos vegetais de 786,0 ha e de pastagens de 234,0 ha e seu
respectivo valor de R$4.662.360,00, além de alterar o VTN declarado de
R$3.125.700,00 (R$3.000,00/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de
R$3.945.529,43 (R$3.786,86/ha), com base em valor constante no Sistema de Preços
de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de
Utilização, que passou de 100,0% para 0,0%, e aumento do VTN tributável e da
alíquota aplicada, que passou de 0,30% para 8,60% e disto resultando imposto
suplementar de R$324.065,53, como demonstrado às fls. 06.
Em seu Recurso Voluntário de, e-fl. 159 e seguintes, a recorrente apresenta as
seguintes razões:
Preliminar de:
i)
Tempestividade do Recurso Voluntário: Alega em seu recurso voluntário
ser o recurso tempestivo, bem como após esse, junto aos autos razões da
tempestividade recursal, em complemento a sua manifestação.
ii)
Prescrição administrativa intercorrente;
No Mérito
iii)
Quanto à glosa da área de produtos vegetais pastagens houve equívoco na
análise indicada, mencionando que ao final a área total a ser considerada
para os produtos vegetais seria de 758,9ha, e não os 728,0 ha,
reestabelecido pela decisão de piso; juntou laudo técnico, que foi aceito
pela decisão de piso, e diz que o imóvel é 100% utilizado para a
exploração de produtos vegetais;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

iv)
Aduz que deve ser acatada a área de redução do imóvel declarada para
1.041,9ha;
v)
Impugna a multa exigida de 75%, aduzindo ser elevada e confiscatória;
vi)
Aduz que os juros de mora deveriam ser devidos somente se o julgamento
for desfavorável ao recorrente;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário apresentado teve sua tempestividade analisada pelo
despacho de e-fl. 296, havendo conclusão de intempestividade:
“Inconformado com o Acórdão de 1a instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário intempestivo. A ciência ocorreu em 29/09 e Recurso foi
apresentado em 03/11/2020. O prazo final ocorreu em 29/10/2020, dia de
expediente normal. Porém, há alegação de tempestividade. Desta forma,
encaminho ao órgão julgador”.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alegou a tempestividade de sua
interposição (e-fl. 256, e seguintes). Com isso, a matéria tempestividade deve ser analisada pelo
Tribunal.
Contudo, a fim de complementar as informações recursais, a contribuinte
apresentou informações adicionais nas e-fls. 312, e seguintes, das quais acolho em diante do
formalismo moderado, e do princípio da verdade material, já que o contribuinte possui razão em
suas alegações. Senão vejamos.
Como bem certificado pela unidade preparadora o prazo a ciência do contribuinte
do Acórdão a quo se deu em em 29/09/2020 (e-fl. 260), o prazo final ocorreria em 29/10/2020.
Na e-fl. 314/316 consta o protocolo com aviso de recebimento pelos Correios para
a DRJ em Campo Grande-MS feito pela contribuinte, por meio de seu advogado Dr. Jaasiel
Marques da Silva, devidamente habilitado nos autos, na data de 29/10/2020, estando, portanto,
dentro do prazo legal permitido.
Quanto à possibilidade de interposição do recurso por meio dos Correios, é
procedimento possível e viável, compatível com a autorizado do Ato Declaratório Normativo no
19, de 26/05/1997,
(...) Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando
o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido,
a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser
igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o
número de protocolo referente ao processo, caso existente;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de
recebimento ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada como
data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando
da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao
processo nesse caso.
De certo que o ato normativo se refere à impugnação. Contudo, o Recurso
voluntário é manifestação passível e enquadramento da mesma hipótese, pois se trata de
manifestação de defesa do contribuinte, prestigiando assim a ampla defesa e contraditório ao
devido processo legal, priorizados pela Constituição Federal de 1988.
Esse Tribunal já por muito tempo vem decidindo que o envio da impugnação e
recursos do contribuinte podem ser feitos via Correio, e a contagem do dies ad quo será a data de
sua postagem na agência da Empresa de Correios e Telégrafos, conforme as decisões abaixo:
Ementa. Assunto: processo administrativo fiscal. Período de apuração: 01/04/2004 a
30/04/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROTOCOLO PELOS CORREIOS. POSSIBILIDADE.
CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ADN 19/1997 C/C ART. 33 DO
PAF.
A interposição do recurso voluntário pode acontecer por meio dos Correios, hipótese
em que o dies ad quo será a data de sua postagem na agência da Empresa de
Correios e Telégrafos.
No entanto, a postagem, realizada a título de interposição, deve acontecer dentro
do prazo de 30 dias, contados da notificação do acórdão. A interposição depois de
ultrapassado tal prazo implica na intempestividade do recurso. Recurso não conhecido.
(Acórdão 3403002.766, de 25 de fevereiro de 2014, Conselheiro Relator Ivan
Allegretti).

Ementa(s). Assunto: Processo Administrativo Fiscal. Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do procedimento a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for
suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO ENCAMINHADA VIA
CORREIOS. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DATA DA POSTAGEM.
No exame da tempestividade de impugnação encaminhada via Correios será
considerada como data da entrega, a data da respectiva postagem, verificada em
documento emitido pelos Correios. (Acórdão n.o, 1301-002.909, de 16/03/2018,
Conselheira Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
Portanto, estando o recurso protocolado dentro do prazo legal para sua
apresentação, conheço do recurso voluntário para analisar o mérito da primeira manifestação
do contribuinte, em razão do princípio da unicidade recursal, tendo em vista que deve haver um
único recurso próprio e adequado, dentro do ordenamento jurídico vigente, a ser julgado,
acolhendo, portanto, as argumentações da segunda manifestação tão somente no que diz respeito
a sua tempestividade, que inclusive traz a prova necessária para o conhecimento do recurso
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

voluntário analisado, mas não conhecendo das demais matérias alegadas dessa segunda
manifestação.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente alega que ocorreu a prescrição processual administrativa e que
haveria transcorrido mais de 6 anos, na época da interposição do Recurso.
Ocorre que, conforme a Súmula CARF vinculante n.o 11, não se aplica o presente
instituto aos processos administrativos fiscais:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não acolho a pretensão da contribuinte.
DO MÉRITO
DA GLOSA DA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
No tocante à exclusão das áreas isentas, cabe observar os requisitos estipulados
para tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96,
que até 18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013);
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração.
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
Existe irresignação da recorrente quanto à área total reestabelecida pela DRJ de
origem, que acolheu como comprovada e devida a área de produtos vegetais no total de 728,0há,
afastando em quase sua totalidade da glosa inicial de 786,0 ha.
Contudo, a contribuinte entende que falta ainda uma parte a ser considerada na
área final do imóvel, alegando que ao final a área total a ser reestabelecida para os produtos
vegetais seria de 758,9ha, em seu RV, contendo, porém, pedido de retificação da área para o
que consta efetivamente no documento dos autos, do INCRA, sobre o conteúdo da área
total para 754,69ha.
Tendo em vista que estão sendo colocados 8 processos da contribuinte para ser
julgados, de imóveis diferentes, é importante registrar de qual imóvel está sendo julgado nesse
processo. Conforme descrição da notificação de lançamento o imóvel refere-se a “Fazenda Novo
Horizonte”, com matrículas diversas de outros processos julgados:

A DRJ de origem concluiu que a área do imóvel não pode ser aceita, pelas
seguintes razões:
“O impugnante alega que, na Certidão atualizada da Matrícula n° 699, às fls. 45/76, do
Serviço de Registro Imobiliário da Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, constaria na
Av. 37-699, às fls. 54/55, que a área de 1.041,9 ha lhe pertenceria (item 12 da
impugnação, às fls. 38) e, que na Matrícula seria possível constatar que a área de sua
propriedade estaria dentro da área maior do imóvel, mantido em condomínio com outros
proprietários, na modalidade de condomínio pro diviso, isto é, a extensão territorial
pertencente a cada um dos condôminos seria conhecida por todos eles e que cada um
deles exploraria os seus respectivos quinhões.
Alega, ainda, o requerente, que se trataria de um erro material a referida informação da
área do imóvel que lhe pertenceria, isto porque, conforme constaria no documento
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

expedido pelo INCRA, às fls. 87, e certificação do georreferenciamento, às fls. 91, a
área efetiva do imóvel seria de 758,9 ha.
(...)
O contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou se
possuidor a qualquer título e, na data do fato gerador do imposto, o proprietário do
imóvel de NIRF no 4.919.377-5, com área total de 1.041,9 ha, é o impugnante, como
consta, expressamente, às fls. 45 da citada Matricula n° 699. Às fls. 45 é possível
constatar, ainda, que, de fato, o imóvel pertencente ao requerente está dentro de área
maior, de 6.661,0 ha, mantido em condomínio com outros proprietários.
Assim, pela Matricula anexada aos autos, está comprovado que o imóvel de 1.041,9 ha,
pertencente ao impugnante, foi declarado de forma separada das outras glebas dos
demais condôminos, não obstante alegação em contrário do requerente.
(...)
Em relação à eventual condomínio existente na imóvel declarado de 1.041,9 ha, o que
não está comprovado nos autos, o fato de que ele possa pertencer também a outras
pessoas, caracterizando um condomínio, Em relação à eventual condomínio existente na
imóvel declarado de 1.041,9 ha, o que não está comprovado nos autos, o fato de que ele
possa pertencer também a outras pessoas, caracterizando um condomínio, cabe ressaltar
que o art. 124 do CTN, transcrito em sequência, que trata da solidariedade, dispõe
expressamente que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(grifo nosso)
Ou seja, intimado um deles, consideram-se todos intimados, tendo em vista o princípio
da solidariedade obrigacional existente entre as pessoas que têm interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal
Nesse diapasão, ressalte-se, também, que a solidariedade não comporta
benefício de ordem, como expressamente previsto no parágrafo único do art.
124 do CTN, isto é, a escolha de quem, em comum, irá cumprir a obrigação.
Como todos se encontram vinculados basta um ser intimado que alcança os
demais.
Saliente-se que o lançamento foi realizado a partir dos dados cadastrais
declarados pelo contribuinte e que, no caso, não consta na DITR/2014, a
existência de condôminos no imóvel.
Embora, conste nos autos o CCIR de uma gleba de 758,9 ha, às fls. 87, e a
Planta do Imóvel, com essa mesma dimensão, às fls. 91, fazendo referência
à Matrícula no 699, de propriedade do impugnante, tal fato indica possível
intenção de desmembramento do presente imóvel de 1.047,9 ha, em glebas
menores, contudo, ainda pertencentes ao contribuinte, conforme consta na
mencionada Matrícula. Saliente-se que nesses documentos a gleba é
denominada Fazenda Chapadão e Céu Azul e que o presente imóvel, com
área de 1.047,9 ha, é denominado Fazenda Novo Horizonte, o que reforça a
intenção de desmembramento, contudo, ainda, não efetivado no Registro de
Imóveis e no CAFIR.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

E tanto isso é verdade que somente a partir da DITR/2017 o contribuinte
passou a declarar o imóvel de NIRF no 4.919.377-5 com a área de 758,9 ha,
contudo, o imóvel continua cadastrado do CAFIR, às fls. 239, com a área de
1.047,9 ha, isso porque, para que haja alteração nesse cadastro, é necessário
que o contribuinte informe à RFB as alterações, conforme dispõe o art. 6o da
Lei no 9.393/1996.
(...)
Em síntese, o pedido feito pelo requerente de redução da área do imóvel, que
consta na Matrícula no 699, como pertencente ao impugnante, com área total
de 1.041,9 ha, não pode ser aceito, pois o contribuinte não efetuou o
desmembramento do imóvel de NIRF no 4.919.377-5, na forma prevista, até
mesmo para que eventuais glebas desmembradas possuam seu respectivo
NIRF cadastrado na RFB.
A DRJ discorreu ainda sobre a legislação aplicada ao caso.
Segundo a contribuinte se trata de um condomínio “pró-indiviso”, mantido com
mais de 20 condomínios, e que conforme sua alegação, é fração dominial devidamente
materializada, e que o fato de não ter sido efetivado a divisão da área maior do imóvel entre os
condomínios, não invalida o que se alega e se comprova, já que o imóvel estaria sob matrícula
atualizada juntada aos autos, que foi aberta em 1987 e teve 6.662,há, e que dessa matrícula
consta à recorrente a área de 1.041ha., mas que em verdade essa área seria desconhecida até ter
feito o resultado de georrefereciamento dando conta de o resultado seria de 758,9h, e que essa
área seria de 100% utilizada para atividade agrícola.
Ocorre que, apesar não constar na matrícula entendo que o memorial descritivo
apresentado pela matrícula do imóvel em questão, n.o 669, de e-fl. 306, consta a área total de
754,69ha. Em sua manifestação posterior ao recurso, o contribuinte também retifica que a
área pretendida é exatamente a que consta nas informações oficias do INCRA. O
contribuinte também retificou a área total do imóvel junto ao cartório, conforme se
constatada das e-fls. 332 e seguintes.
Entendo que essa seria a verdade material dos autos a ser acolhida, tendo em vista
que a matrícula do imóvel, por mais que seja obrigação do contribuinte providenciar os devidos
registos, no máximo seria passível de aplicação de multa, mas não manter uma área que não
efetivamente consta e seria verdadeira, ainda mais quando consta um documento oficial do
próprio poder público tributante que emite informações geográficas sobre o imóvel.
Logo, o total da área que foi considerado pela decisão de primeira instância
entendo não estar correto com a realidade dos fatos concretos dos autos, e da situação fática
posta a julgamento, da qual seguia matrícula do imóvel sem as adequações geográfica, devendo
ser considerado para fins do cálculo do ITR, a área do total do imóvel de 754,69ha., mantendo-
se a área 728,0 há, da área de produtos vegetais, considerada pela decisão de piso.
Quanto a alegação dos “reflexos” da glosa reestabelecida, no que diz respeito ao
Grau de Utilidade, esse será aplicado no momento da execução do acórdão, obedecendo a
alíquota e GU correspondente á área considerada de Produtos Vegetais.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já os artigos 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
DA EXIGÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS: EFEITOS CONFISCATÓRIOS
Alegou a recorrente também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui
efeito de confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Entretanto, a multa aplicada seguiu os ditames legais, previstos no art. 44 da lei
9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.365 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721689/2018-04

I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade
ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, e, como dito, a exigência decorre da obrigação legal de recolher o tributo
devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor principal devido ao fisco.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida não acolher as
preliminares, e no mérito DAR-LHE parcial provimento, acolhendo a área total do imóvel de
754,69ha, para fins do cálculo de ITR. e mantendo-se as demais disposições da decisão de
primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 366
DF CARF MF
Original